Tribunal: CARF
Processo: 13603.901112/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901112/2014-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.865 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano (relator) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que negavam provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1401-000.864, de 18 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do
processo 13603.901301/2014-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Por meio de um pedido de restituição - PER, a Interessada pleiteia a restituição de
R$ (...), a título de pagamento indevido, crédito este que estaria vinculado à uma DCOMP para
compensar débito de CSRF.
Conforme Despacho Decisório, a unidade de origem indeferiu o pedido de
restituição.
Anexo ao referido Despacho, as informações complementares da análise do
crédito.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901112/2014-46
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.865 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

Daqui por diante, apresento o relatório e voto que consta na decisão de piso, ,
proferido pela DRJ/BHE.
Relatório
O presente processo trata de PER-Pedido de Restituição de crédito referente a
“Pagamento indevido de IRRF-0473”, ocorrido em 21/01/2010, no valor de R$
438.238,00
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório [..., ] onde, em síntese, a DRF apura que o crédito pleiteado é inexistente,
tendo em vista que o pagamento apontado foi integralmente utilizado na extinção de
débitos do contribuinte, e não há embasamento legal a justificar o não pagamento do
imposto.
[...]
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. [...], a Requerente transmitiu o PER [...], visando à restituição de crédito decorrente
de pagamento indevido de IRRF, no valor histórico de R$ 438.238,00. O crédito
pleiteado foi utilizado em DCOMP.
6. Defende a inocorrência do fato gerador do IRF, tendo em vista que a remessa ao
exterior estava destinada a reembolso de pagamento de tributo incidente sobre imóvel
de sua propriedade, localizado no exterior, efetuado por sua controlada situada na
Argentina.
6.1 A requerente efetivamente faz jus ao valor correspondente ao IRF pago, em razão
da impossibilidade da exigência referente ao ressarcimento de quantia despendida com
o pagamento de despesa fiscal por empresa pertencente ao mesmo grupo, que agiu por
conta e ordem da requerente.
7. Por fim, requer o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
7.1 Requer a baixa dos autos em diligência, para esclarecimento dos pontos obscuros.
8. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
9. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da apresentação
da manifestação de inconformidade, constata-se a sua tempestividade; respeitado o
princípio do informalismo do processo administrativo, encontram-se satisfeitos os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dessa forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
10. O contribuinte pleiteou a restituição de pretenso pagamento indevido ou a maior de
IRRF; o contribuinte foi intimado pela DRF a comprovar o indébito; a DRF constatou
que os documentos apresentados não comprovaram o alegado.
10.1. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, e não homologou a compensação declarada na DCOMP em litígio neste
processo.
11. O manifestante discorda do apurado pelo fisco, apresentando diversos documentos
no intuito de comprovar a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
Subsidiariamente, solicita a realização de diligência para apresentar novos
documentos.
Realização de diligência – apresentação posterior de documentos
12. O manifestante requer a realização de diligência para esclarecimento dos pontos
obscuros do processo.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.865 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

12.1. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, assim prescreve:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993)
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
12.2 A diligência pretendida pelo manifestante deve vir acompanhada dos motivos que
a justifique e a formulação dos quesitos a esclarecer. O intuito do contribuinte é a
apresentação posterior de documentos, no intuito de comprovar a legitimidade do
crédito utilizado na DCOMP.
13. A motivação para o não reconhecimento do crédito foi identificada pelo fisco no
Despacho Decisório, de modo que, caberia ao contribuinte demonstrar e comprovar, de
forma inequívoca, a legitimidade do crédito utilizado. Tal oportunidade ocorre com a
apresentação da manifestação de inconformidade, precluindo sua apresentação em
outro momento processual, conforme dispositivo legal acima transcrito.
13.1 Quanto à diligência pretendida, o manifestante não apresentou os quesitos a
esclarecer e os motivos que a justifique. Esclareça-se, por oportuno, que não cabe ao
fisco produzir provas para o contribuinte; ratificando, a demonstração da legitimidade
de seu crédito já deveria estar presente com a apresentação da manifestação de
inconformidade.
14. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, considera-se
NÃO FORMULADO o pedido de diligência e nos termos do art. 16 deste mesmo
dispositivo legal, INDEFERE-SE a juntada de novos documentos.
Análise de mérito
15. Para comprovar a legitimidade do crédito utilizado, o manifestante apresenta
diversos documentos, grande parte deles ilegível e em língua estrangeira. Assim como
apurado pela DRF, os documentos apresentados não comprovam o alegado.
15.1 Ainda que legíveis, e não são, cabe esclarecer que, para ter validade no processo
administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser
traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito
passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.865 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto
no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
15.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao processo pelo
contribuinte não podem ser avaliados uma vez que desacompanhados da tradução
acima mencionada. Desta feita, tais documentos não se prestam a comprovar o
alegado.
16. Neste contexto, as alegações e documentos apresentados pelo contribuinte não
comprovaram a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
16.1 O crédito utilizado pelo contribuinte nesta DCOMP também foi objeto de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, objeto de análise no processo 13603.901301/2014-19,
que INDEFERIU a restituição pleiteada.
17. Por fim, não comprovado o indébito, não há como reconhecer como válida a
compensação declarada pelo contribuinte.
Conclusão
18. À vista de tudo acima descrito, voto por considerar NÃO FORMULADO o pedido
de diligência, INDEFERIR a juntada de novos documentos e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e manter a não homologação da
compensação promovida pela DRF.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário onde,
basicamente, reitera seus argumentos de impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado na resolução paradigma como
razões de decidir. 1
Inicialmente cumpre ressaltar que o presente processo fora julgado na
mesma sessão de julgamento dos processos administrativos no
13603.903039/2013-66
e
13603.903038/2013-11,
que
tratam
basicamente da mesma matéria e ano-calendário, mas relativos a
períodos de apuração distintos.
Nos referidos processos, o resultado da turma fora por unanimidade
converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem
pudesse confirmar algumas informações, principalmente no que se refere
à comprovação da real propriedade do imóvel localizado na Argentina,
para fins de determinar se se trata de um reembolso de fato.
Já neste processo em específico, o ilustre relator entendeu pela
prescindibilidade da diligência, por entender não restar caracterizada a
comprovação de que a empresa Fiat Auto Argentina S.A, foi quem, de

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.865 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901112/2014-46

fato, promoveu o pagamento do imposto argentino, razão pela qual votou
por negar provimento ao recurso.
Em que pese concordar com o relator que o presente processo possui uma
maior deficiência probatória em relação aos demais processos, no que se
refere aos comprovantes de pagamentos, a maioria da turma entendeu
que a presente diligência poderia esclarecer as divergências apontadas
pelo relator, bem como os outros pontos já elencados nos outros
processos, conforme a seguir detalhado.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta solicite à contribuinte:
i.
comprovar a propriedade (integral ou parcial) do imóvel em
questão; ou seja, deve-se ser esclarecido quem era o proprietário do
imóvel localizado na Argentina na data dos pagamentos realizados do
imposto argentino;
ii.
apresentar a contabilização dos recolhimentos/pagamentos, e do
reembolso da despesa;
iii.
considerando as observações apresentadas pelo relator, no voto
vencido, no que se refere às divergências no período de apuração, e a
ausência de identificação dos valores/usuários, apresente documentos
legíveis com a respectiva tradução de forma que toda as informações
acerca do pagamento do tributo (período de apuração, data, quem pagou,
valor pago, etc) estejam devidamente documentadas, conforme legislação
de regência; e apresente esclarecimentos sobre as divergências dos
períodos de apuração.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência
realizada para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital